Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012682-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), NEUZA DO NASCIMENTO COMERCIO - ME - CNPJ: 00.773.078/0001-49 (AGRAVANTE), NEUZA DO NASCIMENTO - CPF: 205.806.571-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO -
PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO — ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 — OBSERVÂNCIA —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O artigo 1º, da Lei nº 8.437/1992 veda expressamente a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Neuza do Nascimento Comércio
e
Neuza do Nascimento
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que os fatos geradores ocorreram nos meses de abril de 2008 a dezembro de 2009 e os créditos tributários foram constituídos em 3 de setembro de 2013; logo, o termo final do prazo prescricional é o dia 3 de setembro de 2018, não 4 de setembro de 2019, como está consignado na decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 13601969).

Contrarrazões (Id. 18560973).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse público no caso (Id. 23154461).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Neuza do Nascimento Comércio
e Neuza do Nascimento
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a agravante
Neuza do Nascimento Comércio
e Neuza do Nascimento ajuizou a
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência
, com objetivo de anular os créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública, e pleiteia, em tutela antecipada de urgência, que o Juízo
“
reconheça e decrete a prescrição do crédito tributário com a extinção do feito
”.

O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender, em fase de cognição incompleta, não estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, notadamente a demonstração da relevância do direito invocado, consubstanciado na não ocorrência da prescrição. Vejamos o teor da decisão agravada:

“(...)
É de fácil constatação a ausência dos requisitos acima descritos, primeiramente porque, de acordo com a CDA contida nos autos o débito em questão se refere à falta de recolhimento de ICMS e demais infrações, cuja constituição se dá por meio de aviso de cobrança, no qual o fisco notifica o devedor e constitui o crédito, o que, segundo registro da certidão da dívida ativa Id. 22516318, ocorreu em 3.9.2013, e cujo prazo prescricional, de acordo com art. 174, do CTN, se ultimará em 4.9.2019, não se visualizando, assim, ao menos nessa fase processual, a probabilidade do direito invocado.

De igual modo, não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, já que o débito sequer foi executado ou protestado e, caso o pedido seja julgado procedente, eventuais valores indevidamente pagos, serão restituídos à parte.

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido.
(...). (Id. 12844457, fls. 2).

Pois bem.
A execução fiscal de crédito tributário é decorrente do não recolhimento de ICMS (certidão de dívida ativa nº 20143417, Id. 12844461), e constata-se que a constituição do crédito tributário se deu por meio de Aviso de Cobrança Fazendário, em 3 de setembro de 2013.

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, como dito alhures, na certidão de dívida ativa nº 20143417, consta que os créditos tributários foram constituídos em 3 de setembro de 2013 e, consoante disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, “
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Logo, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto a Fazenda Pública demonstrou no Id. 18560979, que a agravante procedeu ao parcelamento do crédito tributário em 17 de dezembro de 2017, antes da decorrência do prazo quinquenal prescricional, fato este que interrompeu a fluência do prazo prescricional, consoante artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”
.

Ademais, o pedido da agravante pela declaração de prescrição do crédito tributário em sede de tutela provisória de urgência é vedado expressamente pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021